Tribunal: TJES
Processo: 5002844-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002844-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PARMA COMERCIAL LTDA

RELATOR(A): DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada por Parma Comercial Ltda. em execução fiscal, para excluir da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o valor da multa que excedesse 100% do tributo devido, fixando honorários advocatícios com base no artigo 85, §3º, do CPC, incidentes sobre o valor decotado. O agravante pleiteou a legalidade da multa qualificada aplicada, afastamento ou redução da verba honorária e adoção do critério equitativo previsto no artigo 85, §8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é constitucional a aplicação de multa tributária qualificada superior a 100% do valor do tributo; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios em caso de acolhimento parcial de exceção de pré-executividade; (iii) determinar se, sendo cabíveis os honorários, seria possível sua fixação por equidade com base no artigo 85, §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a imposição de multa tributária qualificada com efeito pedagógico, desde que não extrapole o limite de 100% do valor do tributo devido, sob pena de violação ao princípio do não confisco (CF/1988, art. 150, IV), conforme fixado no Tema 863 (RE 736.090/SC) e reiterado em precedentes como o RE 748.257 e o ARE 1058987 AgR.

A multa aplicada no caso concreto (aproximadamente 277% do valor do tributo) extrapola o limite constitucional e o percentual previsto na própria legislação estadual (Lei Estadual nº 7.000/01), sendo legítima a redução para 100% do valor do débito principal, como feito na decisão agravada.

A tese firmada no Tema 421 do STJ não veda a fixação de honorários sucumbenciais em hipóteses de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade com redução do valor executado. Ao contrário, admite tal fixação, conforme entendimento reiterado no REsp 1.358.837/SP (Tema 961) e no AgInt no AREsp 2038278/RS.

Não cabe a adoção do critério equitativo para arbitramento dos honorários na hipótese dos autos, pois o proveito econômico (R$ 914.421,03) é expressivo, devendo ser observado o percentual previsto no artigo 85, §3º, do CPC, nos termos da tese do Tema 1076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa tributária superior a 100% do valor do tributo possui caráter confiscatório, sendo inconstitucional, mesmo quando qualificada.

A fixação de honorários advocatícios é cabível no acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, desde que reduza o montante executado.

Não se admite a fixação equitativa dos honorários quando o proveito econômico for elevado, devendo ser observados os percentuais legais previstos no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º, 8º-A e 11; Lei Estadual nº 7.000/01, arts. 74 e 75.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736.090/SC (Tema 863), rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 03.10.2024; STF, RE 748.257, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.08.2013; STF, ARE 1058987 AgR, DJe 15.12.2017; STJ, REsp 1.358.837/SP (Tema 961), rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 2038278/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15.08.2022; STJ, AgInt no REsp 2.045.056/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 08.05.2023; TJES, Remessa Necessária Cível nº 0004815-08.2019.8.08.0024, rel. Des. Débora Maria Correa da Silva, j. 23.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5002844-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADA:
PARMA COMERCIAL LTDA

J
UIZ: DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais em AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada contra PARMA COMERCIAL LTDA, cujo
decisum
acolheu “
parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir da CDA que embasa a presente ação executiva o valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor principal (valor do imposto devido)
”, oportunidade em que condenou o agravante “
ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual mínimo previsto no inciso correspondente ao caso do artigo 85, §3º do CPC, a incidir sobre o proveito econômico obtido, devidamente atualizado
”, determinando, por fim, a intimação do “
Excepto/Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias adequar o valor da multa, (...) bem como dar prosseguimento à execução.
”

Em suas razões recursais, sustentou a legalidade da multa aplicada e a inexistência de caráter confiscatório, ante a natureza qualificada da penalidade, cuja incidência é prevista no artigo 75, §3º, inciso VII, alínea “a”, da Lei n. 7.000/01.

Destacou que “
a multa aplicada é constitucional e não ostenta caráter confiscatório, pois possui como objetivo inibir fraude e sonegação fiscal
”, razão pela qual “
a decisão recorrida se equivocou ao limitar o valor da multa a 100% do valor do tributo no presente caso, pois, claramente, não se atentou para o fato de que a multa imposta pelo fisco estadual é de natureza qualificada decorrente de atos reiterados de fraude e sonegação fiscal praticados pelas partes apeladas, consoante demonstrado pelos documentos juntados aos autos.
”

Subsidiariamente, asseverou a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, vide TEMA 421, do e. STJ, dado que não ocorreu a extinção da execução fiscal, mas, apenas, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

Defendeu, também, a modificação da verba honorária sucumbencial, adotando-se o critério equitativo,
previsto no artigo 85, §8º, do CPC/15.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão, “
para que seja reconhecida a possibilidade de cobrança de multa em valor que supere os 100% do valor do tributo
” e, subsidiariamente, “
para que seja revogada a condenação em honorários sucumbenciais que o fisco sofreu, nos termos da súmula 421 do STJ; ou Que sejam fixados honorários de forma equitativa pois os valores se mostram de grande monta, a fim de que se evite condenações desproporcionais às peculiaridades do caso concreto, bem como para evitar enriquecimento indevido.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursa
l
.

Com efeito,
a teor do
entendimento assente na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal
, a aplicação da multa “
tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos
” (STF; RE 582461, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177), posicionamento, ademais, perfilhado pelo legislador estadual no artigo 74, da Lei Estadual nº 7.000/01, e, sabidamente, utilizado como justificativa à aplicação de multas em percentuais mais rigorosos,
in litteris
:

Artigo 74.
A multa tem como finalidade aplicar a justiça fiscal e desencorajar a transgressão à legislação tributária.

Saliente-se, entretanto, que, acaso verificada, na prática, violação ao princípio do não confisco, inserto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, afigurar-se-á plenamente possível ao magistrado reduzir o valor cobrado a título de multa tributária, atento, todavia, à necessidade de não frustrar a finalidade de desestimulo à burla da sonegação tributária.

Nesse passo
, adoto a compreensão segundo a qual o caráter confiscatório somente restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do imposto devido, entendimento, bem é dever, amparado na jurisprudência recente da Excelsa Corte,
independentemente da natureza da penalidade
(moratória ou punitiva)
,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA CONFISCATÓRIA. VALOR QUE DEVE SER LIMITADO AO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto a multa punitiva tenha natureza sancionatória, de modo a inibir a prática de novas infrações, sua imposição não pode exceder aos limites da razoabilidade, sob pena de configuração de confisco.
2. Sobre a questão verifica-se que o Magistrado a quo, na r. sentença, reduziu a cobrança da penalidade ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, sendo oportuno destacar que, o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o ARE 836828, firmou o entendimento no sentido de que “a multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.”
3. Em suma, o STF estabelece que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido.
4. Inegável, pois, que a multa tributária não deve ser superior ao valor do tributo cobrado, ficando sujeita à proibição constitucional do efeito confiscatório, em obediência aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da finalidade. 5. Nesse contexto, verifico que a redução da multa para o percentual de 100% do valor do tributo devido não merece reparos. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra. (TJES; Classe: Remessa Necessária Cível, Número: 0004815-08.2019.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Rel. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 23/Feb/2024)

Imprescindível
ressaltar
o julgamento, pelo e. STF, do
Recurso Extraordinário nº 736.090/SC
(
TEMA 863
)
,
no qual, ao apreciar o
alcance do artigo 150, inciso IV, da CF/88,
firmou a seguinte tese:
“
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria,
a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário,
podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.
”

Na oportunidade, o e. STF “
modulou
os efeitos da decisão para estabelecer que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23,
mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação
até os limites da tese
, ficando ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.
” (RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

Registre-se, ainda, que, conforme bem apontado no paradigma, “
As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade.
”
(RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

No caso dos autos, consoante disposto na CDA 00012/2023, foi aplicada ao contribuinte a penalidade prevista no artigo 75, §3º, inciso VII, alínea “a”, da Lei Estadual nº 7.000/01, vigente à época, consistente em
multa de
5
0% (
cinquenta
) por cento sobre o valor da operação, nunca inferior a 100 (cem) VRTEs por operação
, senão vejamos:

A
rtigo 75, da Lei n. 7.000/01.
A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos parágrafos 1º a 8º deste artigo. (...)

§ 3º

Faltas relativas à documentação fiscal
: (...)

VII -

utilizar documento inidôneo para iludir a fiscalização ou eximir-se do pagamento total ou parcial do imposto, ou ainda, para propiciar a terceiros o não-pagamento do imposto ou qualquer outra vantagem fiscal indevida
:

a)

multa de
50% (cinqüenta por cento)
do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 100 (cem) VRTE’s por documento, sem prejuízo do pagamento do imposto devido
;

Sucede, contudo, que, em análise aos valores dispostos na CDA, constatei que, apesar de o valor do débito principal corresponder a 119.981,1926 VRTE ́s – R$ 515.451,20 (quinhentos e quinze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) –, foi atribuída multa à devedora no equivalente a 332.830,2954 VRTE ́s – R$ 1.429.872,23 (um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos),
montante correspondente a
277
% (
duzentos e setenta e sete
por cento)
do valor do imposto devido, superior, portanto,
tanto
ao percentual máximo de 100% (cem por cento) admitido pela jurisprudência,
quanto ao previsto na própria legislação estadual.

Menciono, por relevante, ser inviável nova redução da penalidade para aquém dos 100% (cem por cento) consignados na decisão recorrida, sob pena de
reformatio in pejus
, haja vista a ausência de recurso pelo contribuinte.

Desta forma, patente me afigura a inobservância, pela Administração Fazendária, tanto do percentual fixado na legislação estadual, quanto da orientação jurisprudencial exarada pelo e. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que confiscatórias são as multas sancionatórias “
que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
” (ARE 1058987 AgR, publicado em 15.12.2017), compreensão reiterada desde o julgamento em 06.08.2013 do RE 748257.

Melhor sorte não assiste ao agravante ao asseverar a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios com amparo na Tese firmada pelo e. STJ no TEMA 421, segundo o qual “
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade
”.

Tal ocorre pois referido paradigma não limita a fixação da verba honorária sucumbencial aos casos em que ocorrer a extinção da execução fiscal, razão pela qual não há óbice da fixação da verba honorária quando o acolhimento da exceção de pré-executividade ensejar na redução do montante objeto do feito executivo.

Noutras palavras, “
A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu.
” (STJ; AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Esta foi, inclusive, a
ratio
adotada pelo e. STJ no REsp n. 1.358.837/SP,
leading case
do TEMA 961, oportunidade na qual se consignou que o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, caso acarrete a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, caso o acolhimento da objeção implicar na redução do valor exequendo, será devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Logo, “
A fixação de honorários advocatícios apenas é possível quando a exceção de pré-executividade é acolhida, total ou parcialmente, resultando em extinção ou redução da execução fiscal.
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008647-60.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 31/Oct/2024)

Por fim, novamente sem razão o agravante ao pugnar pela adoção do critério equitativo para a fixação da verba honorária sucumbencial, eis que referida pretensão se encontra em descompasso com a Tese firmada pelo e. STJ no TEMA 1076, ao analisar o alcance da norma inserta no §8º do artigo 85, do CPC/15, segundo a qual “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”,
precedente que deverá ser observado por este colegiado, a teor do disposto no artigo 927, inciso III, do CPC/15
.

Na hipótese, em razão da sucumbência do agravante, a base de cálculo consistirá no valor decotado da CDA, ou seja, R$ 914.421,03 (novecentos e catorze mil, quatrocentos e vinte e um reais e três centavos), quantia que, nos termos do TEMA 1076, do e. STJ, não admite o arbitramento por equidade disciplinado no artigo 85, §8º, do CPC/15.

Mister salientar que, ainda que assim não fosse, a fixação da verba honorária sucumbencial na forma pleiteada pelo recorrente destoa do
§ 8º-A
, do artigo 85, do CPC/15, incluído Lei 14.365/22, segundo o qual, “
Na hipótese do §8º deste artigo,
para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais
, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo,
aplicando-se o que for maior
.
”

Desta forma, ainda que se entendesse pela superação da aplicação imediata dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º, do artigo 85, do CPC/15, em favor da apreciação equitativa prevista no §8º, esta, necessariamente, deveria observar os critérios do §8º-A, eis que referido comando legal, incluído pela Lei 14.365/22 (DOU 03.06.2022), encontrava-se plenamente vigente à época da prolação do comando decisório.

Note-se que a observância de referido marco temporal se faz necessária pois “
o marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 a respeito da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença
” (STJ; Corte Especial. EDcl na MC 17.411/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 27/11/2017).

Menciono, por fim, idêntica conclusão alcançada pelo e. STJ em caso análogo ao presente: AgInt no REsp n. 2.045.056/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023; bem como por esta e. Segunda Câmara Cível no Recurso de Apelação 5018161-67.2021.8.08.0024, julgado em 27.09.2024.

P
osto
isto
,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
do recurso
e nego-lhe provimento
,
oportunidade em que majoro em 0,
1
% (
um décimo
por cento) a verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §
§ 2º, 3º e
11, do CPC/15
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.